Tribunal: STF
Processo: RE 1522310
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário (e-doc n° 117) interposto pela União contra acórdão (e-doc n° 69) do Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Município de Mulungu/CE e outro(s) para manter a retenção dos honorários contratuais relativos à condenação da União à complementação do FUNDEF/FUNDEB.



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc n° 69):



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE SUPOSTAS VIOLAÇÕES DE DISPOSIÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 741 DO CPC/1973. OCORRÊNCIA. ROL TAXATIVO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, CABEÇA E § 4°, DA LEI N° 8.906/1994. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE DAS VERBAS CONSTITUCIONALMENTE DESTINADAS À EDUCAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 8° DO CPC/2015. 1. Ação rescisória ajuizada pelo MUNICIPIO DE MULUNGU/CE e por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, visando rescindir o acórdão proferido pela eg. Terceira Turma desta Corte, nos autos dos Embargos à Execução registrados sob o nº 0018837-91.2011.4.05.8100, com fulcro no arts. 485, II, IV e V do CPC-73 c/c 966, 967, 968 e 969, do CPC-2015. 2. O caso dos autos trata de execução de acórdão em que a União foi condenada a complementar em favor do município os recursos destinados ao FUNDEF que não alcançaram o mínimo definido nacionalmente (VMAA). 3. O acórdão atacado manteve a sentença de mérito na parte em que tornada nula a cláusula quarta do contrato de prestação de serviços de advocacia, que determinava a percepção de remuneração honorária no total de 20% sobre o benefício proporcionado ao município de Mulungu. 4. Fundamentam-se os autores no artigo 485, V do CPC/73 em face da violação ao artigo 295, II e III do mesmo Diploma Legal, na medida em que a União não é parte legítima e não tem interesse de agir para pugnar pela nulidade da cláusula contratual em questão. Argumenta nesse sentido que o município seria o único interessado na declaração de nulidade da referida cláusula, uma vez que a retenção de parte da condenação que lhe era devida para pagamento dos honorários contratuais, causaria prejuízo apenas à edilidade. 5. Apontam também a incidência do artigo 485, II do CPC/73 diante da incompetência da Justiça Federal para analisar a validade da cláusula de contrato de honorários firmado entre o advogado e o cliente, em consequência à falta de interesse da União. 6. Invocam novamente o inciso V do artigo 485 do CPC/73 sob o argumento da violação ao artigo 741 do CPC/73, posto que, na visão dos autores a validade da cláusula contratual firmada entre as partes exequentes não está enquadrada no rol taxativo do mencionado dispositivo legal, que limita as hipóteses a serem enfrentadas pela via dos embargos à execução contra a Fazenda Pública. 7. Alegam, por fim, violação ao artigo 22, caput e § 4° do Estatuto da OAB (Lei n° 8.906/94), que prevê a possibilidade de dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida judicialmente pelo constituinte. 8. Diante da época do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que se deu exatamente em 05 de maio de 2015, na forma da certidão anexada com o número identificador 4050000.8163226, quando estava vigente o CPC de 1973, deve ser fixada a sua aplicação para a análise do prazo decadencial e das hipóteses de cabimento, aplicando-se o CPC de 2015 ao processamento da rescisória, visto que foi ajuizada em 26 de abril de 2017. 9. Não assiste razão à ré quanto ao não cabimento da rescisória sob o argumento de que a ação estaria sendo usada como sucedâneo recursal, uma vez que não há simplesmente pedido de reapreciação da justiça da decisão rescindenda. O que se verifica da exordial é a indicação de supostas violações de disposição legal que só podem ser apuradas mediante análise do mérito da presente ação. 10. Assiste razão aos autores quanto à violação ao artigo 741 do CPC de 1973, na medida em que a questão relativa à discussão quanto ao cabimento do desconto de honorários contratuais não consta no rol taxativo do dispositivo invocado, que prevê as hipóteses sobre as quais os embargos podem versar. 11. Não é o caso também de caracterizar o título exequendo como inexigível, na forma do inciso II, pois o contrato de honorários não é o título judicial executado e, além disso, também não se alega ter sido fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Pretório Excelso como incompatíveis com a Constituição Federal, ou em outra causa geradora de inexigibilidade. 12. Possui a União legitimidade ativa para questionar a retenção do percentual relativo aos honorários contratuais da complementação das verbas do FUNDEF, uma vez que, em sede de execução cabe ao referido ente o cumprimento do título ao qual foi condenado, independentemente da avença firmada entre o município e o escritório de advocacia, o que afasta, por conseguinte, a alegação de incompetência da Justiça Federal ante a presença na relação processual da União. 13. É de interesse da União a adequada aplicação das verbas do FUNDEF, de modo que não se configura, no ponto aqui ventilado pelos autores, qualquer violação ao artigo 295, II e III do CPC de 1973, reconhecendo-se, outrossim a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 14. Quanto à violação ao artigo 22, cabeça e § 4°, da Lei n° 8.906/1994, julgando a ação cível originária, ACO 660 MC/AM, em 09.09.2017 (informativo n° 876 do STF), a Excelsa Corte decidiu a questão principal, condenando a União ao pagamento da complementação das verbas do FUNDEF com base no VMAA extraído da média nacional, mantendo, de maneira geral, a vinculação da receita à educação, sem análise expressa do aspecto específico da retenção da verba honorária contratual, na notícia divulgada, vez que, ainda, não publicado o acórdão respectivo. 15. Ao tratar do tema de modo específico, em sede de recurso extraordinário, o STF vem reconhecendo o caráter infraconstitucional da discussão acerca da retenção dos honorários contratuais quando do pagamento da complementação. 16. Analisando a questão infraconstitucional, o STJ, desde à época do julgado rescindendo, já decidia de forma pacífica no sentido de reconhecer a possibilidade de retenção da verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação dos repasses do FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários. 17. O repasse dos valores do FUNDEF somente foi levado a efeito pela via judicial, de modo que o pagamento da verba honorária não consiste aqui em uma deliberação administrativa de desvio de finalidade das verbas constitucionalmente destinadas à educação, restando configurada, portanto, a afronta do acórdão rescindendo ao artigo 22, cabeça e § 4°, da Lei n° 8.906/1994, nos termos da interpretação do alcance desse dispositivo dada pelo STJ quanto à questão em exame. 18. Considerando-se que a apelação da sentença proferida em sede de embargos à execução se insurgiu unicamente quanto ao capítulo da sentença que declarou inválida a cláusula quarta do contrato de honorários advocatícios, que prevê a retenção do valor da verba honorária contratual da complementação do repasse dos valores do FUNDEF, restando incólume a homologação dos valores apontados como corretos pela União no mencionado feito, deve ser integralmente rescindido o acórdão rescindendo. 19. Por conseguinte, em que pese o reconhecimento do não cabimento dos embargos à execução pela União, visto que a questão relativa à discussão quanto à possibilidade de desconto de honorários não consta no rol taxativo do artigo 741 do CPC/73, os embargos não devem ser extintos sem resolução do mérito em face da regra prevista no artigo 488 do CPC/2015, privilegiando-se a análise de mérito dos embargos no juízo rescisório, de modo que o pedido inicial da União deve ser julgado improcedente no ponto em que pleiteia a invalidação da cláusula de retenção dos honorários. 20. PROCEDÊNCIA da ação rescisória, para, em juízo rescindendo, desconstituir o acórdão proferido na AC 549.881-CE, e, em juízo rescisório, dar provimento à apelação do Município de Mulungu-CE, julgando improcedentes os embargos à execução da União de nº 0018837-91.2011.4.05.8100, apenas no ponto em que pleiteada a invalidação da cláusula de retenção dos honorários. 21. Honorários advocatícios nos embargos à execução, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da União diante da sua sucumbência mínima, na forma do artigo 20, § 4° c/c 21 do CPC de 1973, vigente à época o ajuizamento da ação originária. 22. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência na Ação Rescisória, o art. 85, em seu parágrafo 3º do CPC/2015, vigente à época do ajuizamento da presente demanda, determina a aplicação de percentuais sobre o valor do proveito econômico em sucessivas faixas. No caso dos autos, a aplicação do referido parágrafo se daria até o limite do valor da causa, de R$ 1.312.690,69 (Um milhão, trezentos e doze mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e nove centavos). 23. Não se pode perder de vista que as disposições atinentes aos honorários advocatícios previstas no novo Código de Processo Civil tem por objetivo a justa remuneração do trabalho do advogado. Tanto isso é verdade que o parágrafo 2º do art. 85 do Estatuto Processual, aplicável indistintamente hipóteses de procedência, improcedência, extinção do processo sem resolução do mérito, figura, como facilmente se percebe pela sua redação,como elemento central do sistema de fixação de honorários sucumbenciais, irradiando seus efeitos sobre todos os demais dispositivos que tratam desse tema. 24. Foi com o espírito de promover a justa remuneração do trabalho do advogado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o parágrafo 8º do novo CPC estabeleceu que "o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º". 25. Embora o novo CPC tenha previsto um critério de aplicação específico para as hipóteses em que os honorários advocatícios pudessem ser fixados em valores irrisórios ou incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, nada foi estabelecido expressamente para os casos em que os honorários advocatícios se mostrem excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. Cabe, portanto, ao intérprete, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade e da vedação ao enriquecimento sem causa, e até mesmo por uma questão de justiça, extrair do sistema a norma ou interpretação que assegure, a um só tempo, ao advogado do vencedor o direito ao pagamento de honorários em patamar compatível com a atividade desenvolvida no processo e ao vencido o direito de não se obrigado a arcar com o pagamento de verba honorária manifestamente desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado da parte adversa. 26. O mesmo critério utilizado para resguardar o direito do advogado ao pagamento da verba honorária em montante compatível com o trabalho desenvolvido no processo, nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou for muito baixo o valor da causa, deve ser aplicado nas hipóteses contrárias. 27. Assim, não se pode entender que a omissão do novo CPC em estabelecer um critério específico nos casos em que os honorários fixados com base no parágrafo 3º do art. 85 do CPC se mostrem excessivamente elevados configura um silêncio eloquente, sob pena de admitir-se a violação dos princípios já mencionados. 28. Honorários advocatícios de sucumbência na Ação Rescisória, a serem arcados pela União, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 8° do CPC/2015.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 107). 



    No Recurso Extraordinário, interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal (CF), a União alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF, bem como do artigo 60 do ADCT.



    A recorrente aduz que, as verbas do FUNDEF, ‘’por imperativo legal e constitucional, somente podem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação da EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9424/96 e 11.494/07)’’. 



    Diante disso, requer a anulação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, e o reconhecimento da ‘’vinculação da quantia executada, a título de FUNDEF, aos gastos da política pública educacional, com o consequente indeferimento da retenção (‘’destaque’’), no precatório, da parcela dos honorários advocatícios contratuais’’. 



    Após, retornando os autos para exercício de eventual adequação ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 528/DF e no Tema 1256 da Repercussão Geral, a Corte de origem deixou de exercer juízo de retratação, por entender que não haveria “necessidade de adequação do julgado, uma vez que não se aplica ao caso o entendimento firmado na ADPF 528 e no Tema 1256 do STF, tendo em vista tratar-se de julgado em momento anterior ao novo entendimento firmado pela Suprema Corte" (e-doc n° 184). 



    É o relatório. Decido.   



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou a matéria nos autos na ADPF n° 528/DF. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    No julgamento, o STF também vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Além disso, esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1.428.399, submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte.



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a impossibilidade de pagamento dos honorários advocatícios com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), ressalvada a possibilidade de pagamento desses honorários com os juros moratórios incidentes sobre o precatório decorrente da condenação da União.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente